Tribunal: TJMT
Processo: 1006986-04.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006986-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), M. M. RODRIGUES - COMERCIO DE ALIMENTOS - ME - CNPJ: 11.970.723/0001-30 (AGRAVANTE), LOURDES LIMA FERREIRA - CPF: 384.580.121-20 (AGRAVADO), MAQUIDONE LIMA PEREIRA - CPF: 038.208.181-11 (AGRAVADO), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1006986-04.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DA AÇÃO EXECUTIVA – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A REDISTRIBUIÇÃO DOS EMBARGOS EM AUTOS APARTADOS – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DE GARANTIA CONSTITUCIONAL DO ACESSO À JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se não restou caracterizada a má-fé dos executados, nem restou demonstrado prejuízo às partes, não é o caso de se extinguir os embargos à execução opostos nos próprios autos da ação executiva, mas sim de oportunizar a correção do erro escusável, porquanto a prematura extinção dos embargos implicaria em excesso de rigor formal, já que, além de atender aos princípios da instrumentalidade das formas e da garantia do acesso à justiça, o ato cumpriu a sua finalidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
1006986-04.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
:
M. M. RODRIGUES - COMERCIO DE ALIMENTOS - ME.

AGRAVADOS:

LOURDES LIMA FERREIRA E MAQUIDONE LIMA PEREIRA.

Processo na origem: 1000687-87.2022.8.11.0007

Comarca de Alta Floresta.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
M. M. RODRIGUES - COMERCIO DE ALIMENTOS - ME
de decisão que determinou a redistribuição dos embargos à execução opostos pelos agravados.

AÇÃO
: Execução de título extrajudicial (Proc. n° 1000687-87.2022.8.11.0007) que
M. M. RODRIGUES - COMERCIO DE ALIMENTOS - ME
move contra
LOURDES LIMA FERREIRA E MAQUIDONE LIMA PEREIRA
.

DECISÃO AGRAVADA

(ID 124666197 - Pág. 2/3): determinou a redistribuição dos embargos à execução opostos pelos agravados em autos apartados, nos termos do art. 914, §1º, do CPC.

AGRAVO
:
M. M. RODRIGUES - COMERCIO DE ALIMENTOS - ME
recorre e alega que após a citação, ocorrida em 18.2.2022, os executados apresentaram defesa na forma de embargos à execução, protocolados nos mesmos autos do processo executivo. Insurge-se contra o fato de que o juízo de origem concedeu aos executados, mais 15 dias para que realizem a redistribuição dos Embargos à Execução em autos apartados. Argui que os devedores tiveram prazo razoável para distribuir, em autos apartados, seus Embargos à Execução ou para corrigir o erro que reputa grosseiro. Argumenta que tal situação é insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade ou o da instrumentalidade das formas, razão para o não conhecimento dos embargos. Por fim, pugna pela reforma da decisão para determinar o prosseguimento da ação de execução.

CONTRAMINUTA
(ID 128197183 - Pág. 1): não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1006986-04.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
M. M. RODRIGUES - COMERCIO DE ALIMENTOS - ME
de decisão que determinou a redistribuição dos embargos à execução opostos pelos agravados.

A empresa agravante narra que propôs contra os aqui agravados uma Execução, lastreada em 03 (três) cheques: dois do Banco Itaú nº UA-000346 e UA-000347, ambos no valor de R$11.275,00 cada e um do Banco Sicredi, cheque nº 000237, no valor de R$ 31.110,00.

Na sequência, os agravados opuseram embargos à execução, porém nos mesmos autos da ação de execução, razão pela qual a decisão agravada determinou a redistribuição dos embargos em autos apartados, no prazo de 15 dias.

Pois bem. Insurge-se a agravante contra a decisão ao argumento de que o ato constitui erro grosseiro e, como tal, não enseja a correção, mas sim a extinção dos embargos.

Cinge-se a controvérsia a saber se é ou não o caso de se oportunizar aos executados prazo para redistribuir os seus Embargos à Execução.

O CPC é claro ao dispor que os embargos à execução devem ser distribuídos para que seu processamento se dê em autos apartados e por dependência ao processo executivo. Vejamos:

“Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

§ 1º Os embargos à execução serão distribuídos por dependência,
autuados em apartado
e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal”.

No entanto, apesar de não ter sido efetivamente distribuído em ação autônoma, como previsto na norma processual, a situação configura mero erro formal e, portanto, pode ser incluída dentre as hipóteses de irregularidade sanável.

Nesse passo, há que prevalecer o princípio da instrumentalidade das formas, conforme autorizam os arts. 188 e 277 do CPC, porquanto se o ato praticado atingiu a finalidade desejada, qual seja a defesa dos executados, e não causou prejuízo ao exequente, não deve ser rejeitado porque tal implicaria em excesso de formalismo.

Observa-se que tal entendimento é corroborado pelo disposto no art. 139, IX, do CPC, que incumbe ao juiz “determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais”.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU QUE A PETIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FOSSE AUTUADA EM APARTADO E DISTRIBUÍDOS POR DEPENDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DOS EXECUTADOS. 1. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. BENESSE POSSIVELMENTE PLEITEADA NA PETIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO, PENDENTE DE ANÁLISE. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO QUE ALCANÇA APENAS O PRESENTE RECURSO. 2. ALEGADO VÍCIO DE INTIMAÇÃO. INDISPENSABILIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE TODOS OS ATOS PRATICADOS NO PROCESSO ( CPC, ART. 103). AUSÊNCIA, POR OUTRO LADO, DE PREJUÍZO. RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE DO ATO QUE LHE CABIA PRATICAR. 3.
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS NOS PRÓPRIOS AUTOS DE EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 914, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERRO ESCUSÁVEL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. EXCESSO DE FORMALISMO QUE NÃO PODE SE SOBREPOR À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO ACESSO À JUSTIÇA
. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE PREJUÍZO ÀS PARTES. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE E PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 14ª C.Cível - 0042252-65.2021.8.16.0000 - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO EDUARDO GONZAGA DE OLIVEIRA - J. 27.11.2021)
(sem destaques no original).

Também nessa Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DISTRIBUÍDOS NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS POR ERRO GROSSEIRO DO EMBARGANTE – NÃO OBSERVÂNCIA, PELA AGRAVANTE, DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELOS ARTIGOS 319, 320 E 914, § 1º, DO CPC VIGENTE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A extinção dos embargos distribuídos nos próprios autos da execução, por inadequação da via eleita, configura inaceitável prejuízo para a parte, impondo-se, em obediência aos princípios da instrumentalidade das formas e celeridade processual, a oportunização do saneamento do vício formal à embargante, desentranhando-os para que sejam distribuídos por dependência, autuados em apartado e regularmente processados. (N.U 1001169-90.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)
.

Na decisão agravada restou decidido que a parte embargante poderia exercer o seu direito de defesa, bastando apenas que providenciasse a redistribuição dos embargos à execução em autos apartados, o que privilegia o princípio da instrumentalidade das formas e a garantia do acesso à justiça, razão pela qual não comporta reformas.

Com estas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO PARA MANTER
a decisão agravada e garantir o processamento dos embargos à execução após a sua redistribuição em autos apartados e distribuídos por dependência ao processo executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022